Tribunal: TJSP
Processo: 1007130-78.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa e coerente pela Turma Julgadora – A embargante não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa e coerente pela Turma Julgadora – A embargante não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Os fundamentos expostos no acórdão embargado afastam as teses defendidas pelo embargante – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.